Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-67.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000135-67.2016.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: CAUBY VIANNA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A contra a sentença que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial n.º 8000135-67.2016.8.05.0043, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC/2015. 2. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa, sustentando que não foi previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, em afronta aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte exequente, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O CPC/2015, em seus arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, veda a prolação de decisões surpresa, exigindo que as partes sejam previamente ouvidas, mesmo em matérias de ordem pública. 2. A jurisprudência do STJ, firmada no Incidente de Assunção de Competência – IAC n.º 1 (REsp n.º 1604412/SC), estabelece que o contraditório deve ser respeitado na declaração de prescrição intercorrente, sendo obrigatória a intimação do credor para manifestação. 3. No caso concreto, a parte exequente manifestou interesse no prosseguimento do feito e apresentou requerimento que não foi apreciado antes da sentença que declarou a prescrição intercorrente. 4. A ausência de intimação prévia configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar à parte exequente manifestação sobre a prescrição intercorrente. Tese de julgamento: A declaração de prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte exequente, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 487, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1604412/SC, IAC n.º 1, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/09/2017, DJe 11/10/2017. TJ-GO, Apelação Cível n.º 0282155-23.2004.8.09.0095, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, j. 03/02/2023. TJ-MG, AC n.º 00144988120138130431, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 28/09/2023. TJ-SP, Apelação Cível n.º 0000720-03.2013.8.26.0554, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 26/06/2023. TJ-RS, Apelação Cível n.º 50001999320038210058, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 26/06/2024. TJ-BA, Apelação n.º 0302281-22.2013.8.05.0150, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 02/12/2022. TJ-BA, Apelação n.º 00798458820088050001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 10/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000135-67.2016.8.05.0043, tendo como apelante DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e apelados CAUBY VIANNA DOS SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator